Tribunal: STF
Processo: RE 1419249
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (fls. 1-2, Doc. 4):



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÕES PRECÁRIA PARA O PROGRAMA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM. PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. PREJUDICIAL. SUSCITADA PELO PARQUET: NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. HIPÓTESE DO ART. 496, I, DO CPC. REJEIÇÃO. MÉRITO: OBRIGATORIEDADE DE REALIZAR CONCURSO PÚBLICO. DESCABIMENTO. PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL DE DURAÇÃO INDETERMINADA. POSSIBILIDADE DE ENCERRAMENTO A QUALQUER TEMPO. CASO QUE MELHOR SE ADEQUA À CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO E À CRIAÇÃO DE CARGOS EM COMISSÃO NOS MOLDES DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 1076/2001 E 1.214/2003 E LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 022/2007. PLEITO DISSONANTE DO ENTENDIMENTO DO STF NA ADPDF 324 E NO RE 958252, SUBMETIDO À REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 5), foram rejeitados (Doc. 6).



    No apelo extremo (Doc. 7), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE sustenta, em síntese, que “o Tribunal local conferiu interpretação jurídica diversa da perfilhada por esta Suprema Corte, a qual entende pela necessidade de realização de concurso público para o provimento de cargos públicos de profissionais da saúde ligados ao Programa Saúde da Família, violando, assim, o art. 37, II e IX, e o art. 198, I, da Carta Magna” (fl. 3, Doc. 7).



    Assevera que “o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao dar provimento à Remessa Necessária, firmou posicionamento pela possibilidade de contratação temporária de profissionais de saúde para o Programa Saúde da Família, em confronto com o entendimento consolidado por este Excelso Pretório sobre a matéria (Tema 612 e RE 1.162.381), o que reclama a uniformização da jurisprudência” (fl. 5, Doc. 7).



    Defende a excepcionalidade das contratações temporárias no âmbito da Administração Pública, destacando que, nessas hipóteses, o interesse público deve ser excepcional e a necessidade do serviço transitória (fl. 7, Doc. 7). No ponto, afirma que “a atenção básica a ser prestada pelos Municípios trata-se de obrigação constitucional (art. 198 da CF) de matriz permanente, a qual deve ser garantida à população pelo ente federado, independentemente da existência da Estratégia de Saúde da Família” (fl. 7, Doc. 7). 



    Destaca que “não se trata de situações excepcionais e temporárias, de um serviço de saúde prestado de forma intermitente, de modo que não há que se falar em contratações temporárias para o ingresso na Estratégia de Saúde da Família - ESF, visto que estamos diante de funções primordiais e de uma necessidade permanente da Administração Pública, não havendo possibilidade de alegar sequer que os profissionais são contratados para prestar os serviços por um curto período de tempo” (fl. 8, Doc. 7). 



    Ao final requer o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário para restabelecer a sentença de procedência do pedido.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria posta a debate (fl. 5, Doc. 7):



    “Como é cediço, nos termos do art. 323, § 2º, do RISTF, presume-se a existência de repercussão geral “quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante”. 



    No caso, conforme já enfatizado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ao dar provimento à Remessa Necessária, firmou posicionamento pela possibilidade de contratação temporária de profissionais de saúde para o Programa Saúde da Família, em confronto com o entendimento consolidado por este Excelso Pretório sobre a matéria (Tema 612 e RE 1.162.381), o que reclama a uniformização da jurisprudência. 



    Nesta senda, a regra constitucional do concurso público, prevista no art. 37, II, da Constituição Federal, está sendo vulnerada não apenas naquela municipalidade, mas em diversos entes federados que tem precarizado tais contratações, fragilizando o necessário e fundamental atendimento por meio da atenção básica que deve ser prestada de forma contínua pelo Municípios, o que não se coaduna com a excepcional permissão constitucional para a contratação temporária. 



    Ademais, a Suprema Corte já reconheceu expressamente a repercussão geral da matéria ora discutida quando decidiu o RE 658026 (Tema 612). 



    Destarte, resta plenamente caracterizada a repercussão geral da questão constitucional, conforme exigido pelo art. 1.035 do Código de Processo Civil.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos do acórdão recorrido para dirimir a controvérsia (fls. 4-6, Doc. 4):



    “Discute-se se há a necessidade de realizar concurso público para fins de provimento de cargos ocupados pelos profissionais da saúde com atuação no programa Estratégia da Saúde da Família (ESF) no âmbito do Município de Parnamirim.



    Sabe-se que a Estratégia da Saúde da Família (ESF) é uma ação implementada pelo Ministério da Saúde em 1994, quando recebeu o nome de Programa Saúde da Família (PSF), cujo objetivo é praticar a chamada atenção primária, consistente em vacinas, atendimento odontológicos, consultas, exames de rotina, orientações e campanhas educacionais, sendo de corresponsabilidade da União, Estados e municípios. Assim, propõe uma descentralização no modelo até então usado na Saúde brasileira e tem como meta desafogar os hospitais, que não atendem à demanda atual.



    Por se tratar de um programa do Governo Federal, no qual os Municípios fazem adesão para implantação do mesmo, recebendo repasse da União para maior parte de seu custeio, pode a qualquer tempo, a depender da gestão federal, vir a ser suspenso, interrompido, ou cancelado. É que não se pode olvidar que a continuidade do referido programa depende da vontade governamental de âmbito Federal, que pode vir a direcionar as políticas públicas de atenção básica à saúde para outros rumos.



    Considerando as características do ESF (de duração indeterminada, com ações instituídas e financiadas, em sua maior parte, pelo Governo Federal), entendo que a criação de cargos públicos para o preenchimento de servidores efetivos, após prévia aprovação em concurso público, poderia vir a causar mais problema do que solução no âmbito da gestão municipal, haja vista que, em caso de encerramento do programa, o Município não poderá exonerar os servidores concursados, que adquiriram a estabilidade, dos cargos criados para o programa Estratégia Saúde da Família, devendo absorvê-los em sua estrutura organizacional, assim como deverá arcar com o pagamento de tais servidores, sem o devido repasse.



    Note que o Município não detém as garantias efetivas, sejam administrativas, sejam financeiras, de continuidade do ESF, para fins de criação de cargos de provimento efetivo para os profissionais da Estratégia da Saúde da Família e a realização de concurso público para o preenchimento dos referidos cargos.



    Ao caso melhor se adéqua a contratação por prazo determinado por excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88) ou por cargo em comissão, como já vem acontecendo por meio das Leis Municipais nº 1.076/2001 e 1.214/2003, assim como da Lei Complementar Municipal nº 022/2007, eis que atende a demanda de serviços públicos de saúde, em especial o Estratégia da Saúde da Família no âmbito do Município de Parnamirim, assim como seus ocupantes, a qualquer tempo, poderão ser exonerados pela administração pública municipal, ante a natureza precária de seus vínculos.



    Por pertinente, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento da ADPF 324 e do RE 958252, este sujeito à sistemática da repercussão geral, datado de 30/08/2018, firmou o entendimento de ser constitucional a terceirização dos serviços nas atividades meio e fim. Ou seja, a terceirização de serviços é lícita, independente do objeto social das empresas envolvidas ou da atividade meio ou fim, devendo a empresa contratante responder subsidiariamente.



    Portanto, não há razões para exigir que as funções de médico, odontólogo, enfermeiro e demais profissionais necessários ao desenvolvimento do ESF, pra os quais não existem cargos públicos (efetivos) criados por lei, sejam exercidas exclusivamente por servidores efetivos do quadro de pessoal do Município apelante, estando tal posicionamento na contramão do decidido pela Suprema Corte.”



    Da leitura acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação local de regência (Leis Municipais 1.076/2001 e 1.214/2003, e Lei Complementar Municipal 022/2007), concluiu pela desnecessidade de que as funções de médico, odontólogo, enfermeiro e demais profissionais da saúde com atuação no programa Estratégia da Saúde da Família (ESF) no âmbito do Município de Parnamirim sejam exercidas exclusivamente por servidores públicos efetivos. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente